Tribunal: TCU
Processo: 005.353/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4326/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.353/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Augustsmidt Riani (CPF XXX.241.836-XX); Emma do Carmo Parentoni Lanna (CPF XXX.381.276-XX); Heriberto Reategui (CPF XXX.796.496-XX); Ione Guimuzzi da Silva (CPF XXX.897.006-XX); José da Cruz Machado (CPF XXX.475.046-XX); Ofélia Castanheira Guimarães (CPF XXX.461.336-XX) e Ronaldo Araújo de Almeida (CPF XXX.124.636-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Barbacena - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.